Tribunal: TJSP
Processo: 1019077-61.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Protesto IPVA. Veículo devolvido à montadora após decisão judicial que deferiu a medida liminar. Decisão confirmada por acórdão que declarou a rescisão contratual, mantendo a devolução do bem mediante restituição de parte do valor do financiamento. Hipótese que não se amolda ao Tema 1118/STJ, não se tratando de alienação/venda do automóvel.

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Protesto IPVA. Veículo devolvido à montadora após decisão judicial que deferiu a medida liminar. Decisão confirmada por acórdão que declarou a rescisão contratual, mantendo a devolução do bem mediante restituição de parte do valor do financiamento. Hipótese que não se amolda ao Tema 1118/STJ, não se tratando de alienação/venda do automóvel. Incontroverso que o autor não era mais proprietário do bem, em razão de decisão judicial que determinou a devolução do veículo e a rescisão do contrato. Sentença mantida.